Tribunal: TJDFT
Processo: 0002446-47.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PANDEMIA - COVID-19. EXCLUSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O agente inimputável que praticou o fato típico previsto na norma penal deve ser isento de pena, devendo ser a ele aplicada medida de segurança.
2. In casu, conforme orientação feita por profissionais especializados, o tratamento ambulatorial se mostra suficiente para cessar a periculosidade do agente.
3. A medida de segurança imposta ao apelante não acarretará maiores riscos a sua saúde e também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.